Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. REGIME DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Inviável o acolhimento da tese de absolvição do réu fundada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando o conjunto probatório apresenta provas robustas quanto à materialidade e autoria do delito descrito no artigo 16, § 1°, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento. Os depoimentos dos policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Deve ser mantida, na primeira fase da dosimetria, a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, que está fundamentada, de maneira idônea e concreta, na identificação da arma de fogo juntamente com balaclava usada na prática de assaltos, bem como de drogas, em cenário que demonstra maior vulneração à incolumidade pública. Diante da inexistência de legislação impondo critério matemático para a exasperação da pena decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, admite-se a discricionariedade do magistrado, fundada nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. A cominação do regime inicial fechado ao réu reincidente e com circunstâncias judiciais valoradas negativamente possui expressa previsão legal.